Tribunal: TJSP
Processo: 1034864-46.2020.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo interno - Decisão que não conheceu da apelação em razão de deserção - Questões referentes à concessão da gratuidade judiciária à empresa agravante que já foram abordadas em decisão anterior, não recorrida, afigurando-se preclusas - Deserção da apelação mantida - Recurso não provido.